Tribunal: STF
Processo: HC 256268
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pelagia Petrus impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRAU DE REDUÇÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A aplicação da fração menos benéfica pelas instâncias originárias foi devidamente fundamentada, em razão da condição de "mula" para o tráfico internacional de entorpecentes da recorrente. Precedente. 



    2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que a Corte local, reformando a sentença condenatória, reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, mas aplicou a redução no patamar mínimo (1/6), fração esta que, consideradas as peculiaridades do caso concreto – não apenas a grande quantidade de droga apreendida, quase 8 kg de cocaína, mas também a atuação na condição de "mula" do tráfico internacional –, encontra-se devidamente justificada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (REsp 2.095.606 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a aplicação da causa de diminuição – art. 33, par. 4° da Lei n° 11.343/06) em seu patamar máximo de dois terços”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Consta dos autos que o apontado ato coator manteve a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, que aplicou o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de um sexto, com fundamento na quantidade dos entorpecentes em poder da ora paciente (quase oito quilos de cocaína). 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffol:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 



    1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.



    2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.



    3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Por conseguinte, não vislumbro evidente teratologia ou arbitrariedade apta a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias dentro do seu livre convencimento motivado. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente